Tribunal: STJ
Processo: 2227204-64.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076778 - SP(2025/0355171-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CATARINA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA AGUIAR DA SILVEIRA - MS027081
VANESSA TIEMI DE ALMEIDA E SILVA HIRAO SALOMÃO -
MS024212
AGRAVADO
: ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JANAÍNA DIAS DE CASTRO ALMEIDA - SP403716
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÃO DE USUCAPIÃO E
AÇÃO
DE
INVENTÁRIO.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
. DIVERGÊNCIA
SÚMULA 283/STF
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
.
SÚMULA 13/STJ
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. A citação de julgados da lavra do próprio Tribunal prolator da decisão
impugnada não se mostra servil para a configuração de dissídio interpretativo,
pelo que, na espécie, incide o óbice da
.
Súmula 13/STJ
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
28/04/2026
04/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c33923a5-103c-4dbd-85c4-5068ae9d0a50

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076778 - SP(2025/0355171-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CATARINA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA AGUIAR DA SILVEIRA - MS027081
VANESSA TIEMI DE ALMEIDA E SILVA HIRAO SALOMÃO -
MS024212
AGRAVADO
: ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JANAÍNA DIAS DE CASTRO ALMEIDA - SP403716
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÃO DE USUCAPIÃO E
AÇÃO
DE
INVENTÁRIO.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
. DIVERGÊNCIA
SÚMULA 283/STF
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
.
SÚMULA 13/STJ
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. A citação de julgados da lavra do próprio Tribunal prolator da decisão
impugnada não se mostra servil para a configuração de dissídio interpretativo,
pelo que, na espécie, incide o óbice da
.
Súmula 13/STJ
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por CATARINA SILVA DE
agravo em recurso especial
OLIVEIRA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
art. 105,
"a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO EM RAZÃO
DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO POR HERDEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o
andamento de ação de inventário devido à existência de ação de usucapião
proposta por herdeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ação de usucapião
proposta por um dos herdeiros prejudica o andamento da ação de inventário.
III. Razão de decidir
3. A partilha em ação de inventário individualiza os bens dos sucessores, e a
propriedade se transmite pelo princípio da saisine.
Documento eletrônico VDA55003760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: b428f4bd-f7b3-4e8f-ba86-cd3e7a91ca33

4. A expectativa de aquisição originária da propriedade na ação de
usucapião não prejudica o andamento do inventário, sendo inaplicável o
V, “a”, do CPC.
art. 313,
IV. Dispositivo e tese
5. RECURSO PROVIDO. 6. Tese de julgamento: “1. A ação de usucapião
não prejudica o andamento da ação de inventário. 2. A partilha visa apenas à
individualização dos bens em favor dos sucessores.”
Legislação Citada:
CPC,
V, “a”.
art. 313,
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2307977-96.2024.8.26.0000, Relator: Donegá
Morandini, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2069870-64.2024.8.26.0000, Relator: José
Joaquim dos Santos, 2a Câmara de Direito Privado, j.
"
07/05/2024. (e-STJ,
fls. 59-60)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação do art. 313, inciso V,
alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil de 2015.
Sustenta, em síntese, que a suspensão da ação de inventário até o julgamento da ação
de usucapião é necessária para evitar decisões conflitantes, dado que a definição da titularidade
do imóvel discutido prejudica a partilha, caracterizando prejudicialidade externa entre referidos
processos judiciais.
Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 76.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADALBERTO ALVES
DE OLIVEIRA (ora recorrido), recurso ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJ-SP) deu provimento por entender que a propositura de ação de usucapião não prejudica o
prosseguimento do processo de inventário.
Importa transcrever, por oportuno, excerto do acórdão recorrido:

"O recurso comporta provimento.
No caso, insurge-se o agravante contra a decisão de suspensão do andamento
da ação de inventário, cujo escopo é a divisão do imóvel objeto da matrícula
no 49.498 do Oficial de Registro de Imóveis da comarca de Araçatuba (fls.
, em razão da existência de ação de usucapião
dos autos de origem)
28/29
proposta pela agravada.
Data venia, razão assiste ao agravante.
A partilha em ação de inventário apenas individualiza os bens dos
sucessores, uma vez que a respectiva propriedade se transmite pelo princípio
da saisine.
Desta forma, o desfecho da ação de usucapião (processo no 1023091-
06.2023.8.26.0032) em nada influenciará no andamento da demanda, pois a
mera expectativa de aquisição originária da propriedade do referido imóvel
na referida ação não prejudica o andamento do inventário, inaplicável, no
caso, o
V, “a”, do Código de Processo Civil.
art. 313,
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55003760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: b428f4bd-f7b3-4e8f-ba86-cd3e7a91ca33

“(...) AÇÃO DE INVENTÁRIO. Irresignação contra decisão que
determinou a exclusão do imóvel de matrícula no 15.091 do plano de
partilha, em razão da existência de ação de usucapião proposta pelo
herdeiro. Acolhimento. Mero ajuizamento de ação de usucapião que
não prejudica o andamento do inventário, que visa apenas à
individualização do bem em favor dos sucessores, transmitida a
propriedade desde o falecimento (..) Ausência de prejudicialidade
(...) AGRAVO PROVIDO.”
externa entre as referidas demandas
(Agravo de Instrumento 2307977-96.2024.8.26.0000; Relator: Donegá
Morandini; 3a Câmara de Direito Privado; j. 12/11/2024)

“(...) Inventário - Decisão indeferindo a suspensão do inventário até o
julgamento da ação de usucapião - Desfecho dessa ação que não
influencia o andamento do inventário, que visa, apenas, a
individualização do bem em favor dos sucessores, transmitida a
propriedade desde o falecimento - Ausência de prejudicialidade
(...) Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento 2069870-
externa
64.2024.8.26.0000; Relator: José Joaquim dos Santos; 2a Câmara de
Direito Privado; j.
.
07/05/2024)

Portanto, de rigor o reconhecimento de que a ação de usucapião não
prejudica o andamento da ação de inventário, devendo essa prosseguir em
seus ulteriores termos." (e-STJ, fls. 61-62, destaques no original)

Conforme se depreende do trecho acima, o Tribunal
consignou que a mera
a quo
expectativa de aquisição originária da propriedade (pretensão veiculada na ação de usucapião
ajuizada por um dos herdeiros) não impede o andamento da ação de inventário, especialmente
considerando que a partilha somente individualiza os bens inventariados, sendo sua propriedade
.
transmitida segundo o princípio de saisine
Todavia, tal fundamento, autônomo e suficiente à manutenção do v. acórdão
recorrido, não foi impugnado nas razões do recurso especial, limitando-se a parte a defender, de
maneira genérica, a existência de prejudicialidade externa entre os feitos. Nesse contexto, incide
a
: "
Súmula 283/STF
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
".
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE
QUALQUER BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE DA RECUPERANDA POR
DETERMINAÇÃO DOS JUÍZOS EM QUE TRAMITAM EXECUÇÕES FISCAIS.
INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO.
. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO
SÚMULA 283/STF
RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento
decisório. Reconsideração.
2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o Tribunal
CPC/2015
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
Documento eletrônico VDA55003760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: b428f4bd-f7b3-4e8f-ba86-cd3e7a91ca33

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
.
óbice da Súmula 283 do STF (...)
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.664.853/SC
RAUL ARAÚJO QUARTA
, julgado em
DJEN de
TURMA
5/5/2025,
12/5/2025)

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
OPOSIÇÃO
NO
PRAZO
DO

DO
CPC.

ART.
675
TEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. RAZÕES DO
ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS. SÚMULA N. 283 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com
a jurisprudência deste Tribunal Superior esbarra no óbice da Súmula n. 83 do
STJ.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes,
por si sós, para a manutenção do decidido, acarreta a incidência da Súmula n.
283 do STF.
3. Recurso especial não provido."
, relator Ministro
,
(AREsp n. 2.292.735/RJ
MOURA RIBEIRO TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
TURMA
23/6/2025,
30/6/2025)

Além disso, nas razões do apelo nobre, a recorrente suscita dissídio interpretativo
indicando como paradigma arestos provenientes da Corte de origem (TJ-SP), os quais não
servem para a comprovação da divergência jurisprudencial por se tratarem de acórdãos
proferidos pelo mesmo Tribunal.
Com efeito, a admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do
permissivo constitucional requer a demonstração de que Tribunais distintos tenham dado
interpretação divergente a um mesmo tema ou a uma mesma questão, fato não acontecido na
espécie, o que atrai a aplicação da
.
Súmula 13 do Superior Tribunal de Justiça
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CC.
ART. 421
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF
.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
. ABUSIVIDADE VERIFICADA. PRETENSÃO DE
SÚMULA N. 211/STJ
REEXAME
DE
PROVAS
E
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
DO CPC.
7/STJ. ART. 927
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
. (...)
SÚMULA 13/STJ
6. A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do
próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do
STJ.
.
Agravo interno improvido "
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.730.815/RS
HUMBERTO
, j.
DJe de
MARTINS, TERCEIRA TURMA
28/10/2024,
30/10/2024)

Documento eletrônico VDA55003760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: b428f4bd-f7b3-4e8f-ba86-cd3e7a91ca33

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
.
AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
13/STJ
DESPROVIDO.
1. A citação de julgados da lavra do próprio Tribunal prolator da decisão
impugnada não se mostra servil para a configuração de dissídio
interpretativo, pelo que, na espécie, incide o óbice da
.
Súmula 13/STJ
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.486.544/SC
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
10/6/2024,
27/6/2024)

Dessa forma, entende-se que o acórdão recorrido deve ser confirmado pelos seus
próprios fundamentos.
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, deixo de majorar os honorários
advocatícios na forma do
§11, do
, visto que o recurso especial tem origem em
art. 85,
CPC/2015
agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: b428f4bd-f7b3-4e8f-ba86-cd3e7a91ca33

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.076.778 / SP
Número Registro: 2025/0355171-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10115494420218260037 22272046420248260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CATARINA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : PATRÍCIA AGUIAR DA SILVEIRA - MS027081
VANESSA TIEMI DE ALMEIDA E SILVA HIRAO SALOMÃO -
MS024212
AGRAVADO
: ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JANAÍNA DIAS DE CASTRO ALMEIDA - SP403716
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:38
Código de Controle do Documento: e506bc5a-3eb7-49a2-a915-b27ed004482f

Documento eletrônico VDA56427556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:38
Código de Controle do Documento: e506bc5a-3eb7-49a2-a915-b27ed004482f